Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001923-37.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Multa, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), LOCAR PARAIBANO LTDA - ME - CNPJ: 10.750.148/0001-05 (REPRESENTANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENDENTE DE JULGAMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto dos declaratórios interposto se prolatada sentença de mérito no processo de origem, diante do princípio da substitutividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
LOCAR PARAIBANO LTDA-ME
contra acórdão que a unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento, em face decisão que indeferiu a liminar buscada nos autos da Ação com trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, impetrada pela recorrente contra
ato do Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças/MT,
objetivando a liberação das mercadorias apreendidas conforme o Termo de Apreensão e Depósito no 1133549-4.

Aduz a embargante omissão no julgado, eis que a empresa se tratava de mera transportadora, e que há ilegalidade na apreensão de mercadorias para exigência do ICMS.

Contrarrazões ao Id n. 37332243.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa que sejam sanados possíveis vícios no acórdão, e a reforma para que seja julgado procedente o pedido com a concessão definitiva da liminar, consolidando a liberação das mercadorias e do veículo, objeto de apreensão no TAD 1133549-4, e assim, a anulação do TAD por ser medida de direito

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento aos declaratórios, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema, percebe-se que os autos originais foram sentenciados.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

À luz do princípio da Substitutividade a sentença substituiu a decisão interlocutória anteriormente proferida.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDENTES DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE
. 1.
Prejudicado o julgamento do agravo regimental interposto à decisão que julgou o agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença na ação originária. Os embargos de declaração ainda pendentes seguem a mesma sorte
. 2. Agravo regimental e embargos de declaração a que se julga prejudicados.

(TRF-1 - AGA: 44589 DF 0044589-29.2011.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 08/03/2013, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1577 de 12/04/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020